Tribunal: TJDFT
Processo: 0719459-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PACIENTE COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas condenações definitivas que ele possui, o que revela sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de delitos, bem como para aplicação da lei penal, porque sua prisão foi decretada menos de dois meses após os fatos, em 2017, o que também afasta a ausência de contemporaneidade, mas ele não foi localizado nos endereços dos autos e somente foi preso há menos de um mês.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.